Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715367-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: MARCIA CRISTINA MORAES PESSOA SILVA REQUERIDO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135), interposto por REQUERENTE: MARCIA CRISTINA MORAES PESSOA SILVA. Verificando que o presente recurso foi interposto sem observar as normais regimentais atinentes a competência deste Órgão Colegiado, foi determinado o esclarecimento no despacho do ID 25643144, ocasião em que a requerente manteve-se inerte (ID 25674718). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe esclarecer que a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal antecede lógica e cronologicamente a análise de mérito, motivo pelo qual passo a tecer o entendimento que segue. Estabelece o art. 21, do RITJDFT em seus incisos I/VIII sobre a competência absoluta em razão da matéria ali elencadas. Assim sendo verifico que não se enquadra nos disposições supra citados. Consequentemente não devendo, portanto, ser conhecido seu recurso. Diante do exposto, considerando o disposto no art. 932, inciso III e parágrafo único do CPC, c/c art. 21 do RITJDFT diante da ausência do preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado, qual seja a questão de competência absoluta DEIXO DE CONHECER o recurso interposto. Intimem-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator